Tribunal: TJSP
Processo: 1023825-83.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – Cancelamento do voo inicialmente contratado e realocação do passageiro para outro voo, que acarretou atraso de, aproximadamente, 5 (cinco) horas na chegada à cidade de destino – Voo nacional - Justificativa apresentada pela ré, de que o referido atraso decorreu do alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de conexão, que impossibilitou o embarque

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – Cancelamento do voo inicialmente contratado e realocação do passageiro para outro voo, que acarretou atraso de, aproximadamente, 5 (cinco) horas na chegada à cidade de destino – Voo nacional - Justificativa apresentada pela ré, de que o referido atraso decorreu do alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de conexão, que impossibilitou o embarque dos passageiros – Fortuito interno, que não elide a responsabilidade da empresa de transporte aéreo – Precedentes do TJSP – Perda de compromisso previamente agendado na cidade de destino - Ocorrência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Recurso da ré postulando a redução do valor e adesivo do autor postulando a majoração – Indenização reduzida para R$ 1.000,00 – Valor que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade – Atraso de voo nacional que não foi excessivo, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com as ocorrências por ele relatadas - Recurso da ré provido, neste aspecto e recurso adesivo interposto pelo autor prejudicado.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.